Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720249-52.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCINETE DE MESQUITA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A em face Francinete de Mesquita Neves contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível Ceilândia. Após a interposição do recurso de apelação (ID 22607511), o Apelante requereu a desistência do recurso (ID 22756239). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Defiro o pedido de desbloqueio do veículo objeto da ação. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 14:46:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador